Tribunal: TJSP
Processo: 2115828-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Intempestividade – Preliminar afastada – Mérito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir que a ré, ora agravante, suspendesse ou interrompesse o fornecimento de energia elétrica à autora, até decisão em sentido contrário, fixando multa diária no valor de R$ 3.000,00, inicialmente limitada a R$ 60.000,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Intempestividade – Preliminar afastada – Mérito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir que a ré, ora agravante, suspendesse ou interrompesse o fornecimento de energia elétrica à autora, até decisão em sentido contrário, fixando multa diária no valor de R$ 3.000,00, inicialmente limitada a R$ 60.000,00 – Recurso da concessionária – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Empresa agravada que cumpria com suas obrigações, mas começou a enfrentar séria redução de sua receita, em virtude da pandemia ocasionada pelo coronavírus, aliada à necessidade da pagamento de sua folha salarial – Tal situação compromete a continuidade das atividades empresariais e a adimplência das obrigações anteriormente assumidas pela recorrida, de sorte que não possui condições de quitar as faturas de consumo desde março do presente ano – Pedido que se restringe à suspensão das cobranças durante o período da pandemia, não havendo que se falar em inadimplemento absoluto nem em irreversibilidade – ASTREINTES – Sanção compatível com a gravidade da possível inércia – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica da agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.